Tribunal: TJPA
Processo: 0002894-04.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. APELA??O PENAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS 11.343/06. ABSOLVI??O. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUI??O DO ART. 33, ? 4?, DA LEI N.? 11.343/06. N?O PREENCHIDOS OS REQUISITOS. INCAB?VEL.1. Havendo comprova??o da materialidade e da autoria do crime, n?o h? como acolher a pretens?o defensiva de absolvi??o por insufici?ncia de provas.2. Invi?vel a aplica??o da minorante pelo tr?fico privilegiado, quando n?o cumprido todos os requisitos do art. 33, ?4?, da Lei 11.343/06.3. Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0002894-04.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTARÉM
APELANTE: ALESSANDRO JUNIOR COELHO DE SOUSA
ADVOGADO: DR. PLÍNIO TSUJI BARROS - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. DÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. INCABÍVEL.
1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Inviável a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, quando não cumprido todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de
Santarém
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALESSANDRO JUNIOR COELHO DE SOUSA
contra a sentença que a condenou a 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime do art.33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 11/04/2015, por volta de 21h30min, o recorrente foi preso em flagrante delito, tendo em depósito para fins de comercialização, 23 (vinte e três) invólucros plásticos, contendo substancia semelhante à crack.

Os policiais militares receberam diversas denúncias anônimas, indicando a prática de tráfico, na residência localizada na Alameda Arnaldo Freitas, n.º 340, em Santarém, conhecida inclusive como ¿Boca de Fumo do Alê¿.

Diante disso, os policiais diligenciaram até o local indicado, e durante a abordagem policial e realização de busca, encontraram as 23 (vinte e três) petecas de substancia que posteriormente se confirmou ser cocaína, bem como a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Após o flagrante, o apelante foi conduzido para Delegacia e na presença da autoridade policial, confessou o delito, afirmando que as drogas lhe pertenciam, e que a mesma é utilizada para venda, em sua casa.

Em razão disso, ele foi denunciado com incurso no art.33 da Lei n.º 11.343/06.
O feito tramitou regularmente e às fls. 66/71, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o réu recorreu às fls. 85/92. Protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a absolvição por inexistência de provas, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos, que o apelante tenha praticado o delito em questão, pois se reputa usuário de drogas. Pleiteia ainda pela aplicação de fração máxima, na minorante do§4º, ou seja, 2/3 (dois terços). Ao final pugna pela substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.
Constam contrarrazões às fls. 97/102, pelo conhecimento e não provimento.
Às fls. 108/113, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e total improvimento do apelo, para manter incólume a sentença guerreada.
Feito revisado, nos termos regimentais.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a absolvição por inexistência de provas. Pleiteia ainda pela aplicação da minorante do§4º, em sua fração máxima. Ao final pugna pela substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Cumpre salientar, que o art.33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios. Também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Apreensão e Apresentação (fls. 03/09- Apenso 01), Laudo Pericial Provisório (fls.21 - Apenso), e o Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 30).
Em relação à autoria, entendo que também está comprovada nos autos, diante do contexto fático-probatório. Isso porque, o apelante foi preso em flagrante delito, na posse de 23 (vinte e três) petecas de cocaína e R$ 210,00 (duzentos e dez reais), dentro de sua casa. A polícia militar se dirigiu até a residência do recorrente, após denúncias anônimas, que relataram inclusive que o local era conhecido como ¿Boca de Fumo do Alê¿.
Além disso, o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, bem como houve o flagrante, com a apreensão da droga. Portanto, não há como negar que a droga lhe pertencia e que se destinava ao tráfico.

Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, pelo que, à partir do momento em que o réu é preso na posse de droga, a tese de acusação se confirma. Desta forma, a concatenação das provas confirmam a tese acusatória, garantindo a legitimidade do decreto condenatório.

A condenação deve ser mantida, pois há provas suficientes para sustentá-la, mormente as provas testemunhais e a confissão da apelante perante a autoridade policial. Consta em seu depoimento na DEPOL, os seguintes termos:
¿Que o declarante assume que a droga achada pela polícia é de sua propriedade, sendo que escondeu dentro do guarda-roupa e que a mesma é usada para a venda, inclusive utiliza a sai casa como ponto de venda(...)¿.

Ouvidos em juízo, as policiais militares Marcelo Souza de Vasconcelos e Edinelson dos Santos Pontes confirmaram os termos descritos na denúncia, corroborando a confissão do recorrente.

Na esteira desse raciocínio, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Conforme visto linhas acima, as policiais foram uníssonas em relatar que o apelante foi encontrado com a droga, guardada em sua residência. Se o depoimento dos policiais fosse inverídico, não estariam corroborando com as alegações do próprio apelante, que confessou.

Faz-se oportuno mencionar, que esse é inclusive o entendimento consolidado nesta e. Corte, de que a palavra dos agentes públicos é merecedora de crédito, quando não destoam do conjunto probatório, como no caso em apreço. Vejamos:
APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA
. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO.
PALAVRA DOS POLICIAIS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau
em relação aos apelantes Osvaldo Braga da Silva e Cleyton Lima da Silveira. 3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito. 4. O pleito de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico ficou prejudicado, haja vista que o magistrado a quo proferiu sentença condenatória somente em relação ao delito de tráfico de drogas. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APR: 00021458920108140015 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/08/2019)

Desta forma, assim como concluiu o i. juiz sentenciante, tenho que a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era do apelante e se destinava à venda, razão pela qual não há como se acolher a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, nem o argumento de que ele era apenas usuário, devendo ser mantida a condenação do apelante, pela prática do crime do art. 33, da Lei 11.343/06.

Ainda pretende a defesa, a aplicação da minorante prevista no §4ª, do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que o acusado preenche todos os requisitos para a concessão do benefício.

No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido, de que os inquéritos policiais e ações penais em curso, embora não possam ser consideradas para fins de antecedentes criminais e de reincidência, podem ser utilizadas para firmar uma conclusão acerca da dedicação do réu às práticas delitivas. Vejamos:
A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (AgRg no AREsp 1347544 / GO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0210572-2. DJe 03/10/2018).

Daí porque não incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de diminuição pleiteda, pois, segundo sua certidão de antecedentes criminais às fls. 09, demonstra que há a dedicação à atividade criminosa, considerando a existência de outro processo criminal em andamento. Diante disso, não preenche os requisitos para a concessão do privilégio, pelo que indefiro o pleito também nesse particular.

Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da pena fixada, e não alterada por esta E. Corte, resta impossibilitado o acolhimento.

Desta forma, sob todos esses aspectos, deve ser mantida a condenação do réu, ora Apelante, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, assim como sua reprimenda.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator